Tribunal: STF
Processo: Rcl 39740
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Adriano Agostinho e Renan Roberto Carvalho Amaral contra decisão da Vara do Trabalho de Tupã/SP, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido da Súmula Vinculante nº 47.
    Narram os reclamantes que, iniciada a execução de título judicial contra o Município de Quintada, nos autos do Processo nº 0010664-23.2018.5.15.0065, no qual aturaram como advogados da parte exequente, foi indeferido o pedido de “expedição em separado tanto dos valores decorrentes da condenação (honorários sucumbenciais) quanto do destaque atinente aos honorários contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94)”.
     Aduzem que:
    “o juízo reclamado, ao afirmar que o pagamento dos honorários de sucumbência deva se dar somente no momento do pagamento do precatório da parte autora, divergiu da orientação firmada por este Colendo Tribunal na linha de que assiste ao advogado o direito de requerer, em separado, a execução dos honorários de sucumbência – verbas que lhe pertencem e que possuem natureza alimentar – haja vista a inexistência de acessoriedade em relação ao crédito principal e, ainda, a circunstância de ser titularizado por credores diversos do titular da verba principal.”
     Requerem que seja julgada procedente a presente reclamação a fim de cassar a decisão reclamada, determinando-se “a expedição de 02 (duas) Requisições de Pequeno Valor em nome destes signatários, porquanto direito autônomo titularizado por cada qual, relativo aos honorários de sucumbência autonomamente, desvinculados do débito principal”.
    Devidamente citada, a parte beneficiária não apresentou contestação.
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 47 firmou-se em sede de execução contra a Fazenda Pública, em que se questionava a pretensão de advogados quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais de forma autônoma; pretendia-se a afirmação de vedação “[do] fracionamento, [da] repartição ou [da] quebra do valor da execução” (CF/88, art. 100, §4º - em sua redação originária – ou §8º - incluído pela EC nº 62/2009) e, assim, obstar i) o pagamento por requisitório de pequeno valor (RPV) de honorários sucumbenciais fixados em condenação exequível pelo regime de precatório ou ii) a classificação na ordem de preferência de precatórios alimentares dos instrumentos expedidos para pagamento destacado de honorários sucumbenciais fixados em condenação de verbas não alimentares (CF/88, art. 100, §1º).
    Fixadas essas premissas, é correto afirmar que a vinculação que exsurge da SV nº 47 refere-se à execução de título judicial formado contra a Fazenda Pública, segundo os seguintes postulados:
    a) não constitui fracionamento de precatório e, portanto, não viola o § 4º (em sua redação original) ou o § 8º (incluído pela EC nº 62/2009) do art. 100 da CF/88, a expedição de precatório autônomo para pagamento de honorários sucumbenciais fixados na condenação em favor do advogado da parte vencedora; e
    b) o rol do §1º-A do art. 100 da CF/88 (atual §1º, com a redação dada pela EC nº 62/2009) não é taxativo, razão pela qual, havendo a expedição de precatório para pagamento de verbas honorárias sucumbenciais, é constitucional sua classificação na lista de preferência de pagamento de débitos de natureza alimentícia.
    A Súmula Vinculante nº 47 possui a seguinte redação:
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
    Por meio de consulta do Processo nº 0010664-23.2018.5.15.0065, no sítio eletrônico do TRT 15, revelou que autoridade reclamada reviu, em parte, a decisão impugnada para determinar o fracionamento dos honorários advocatícios nos termos da Súmula Vinculante nº 47. Vide:
    “Quanto à manifestação Id 1358799, revejo, em parte, a Decisão de ID 979820a, apenas no que diz respeito aos honorários advocatícios, determinando o fracionamento dessa verba, em observância do enunciado da Súmula Vinculante 47 do C. STF, expedindo-se requisição de pequeno valor diretamente ao reclamado do valor total dos honorários, de vez que ser considerado constitucionalmente de pequeno valor, nos termos da Lei Municipal nº nº 2254/2018. 
    Informe-se a D. Assessoria de Precatórios deste Egrégio Tribunal acerca da expedição de RPV acima determinada, para fins de exclusão do valor dos honorários advocatícios indicados do total da requisição indicado no Ofício Precatório nº 424/2019 (Id d302bd4).” 
    Tendo em vista i) que o pedido da reclamatória versa somente quanto ao pagamento de honorários de sucumbência de forma destacada do crédito principal, bem como ii) que a autoridade reclamada determinou o fracionamento dos referidos honorários em observância à Súmula Vinculante nº 47, entendo que a reclamação perdeu supervenientemente seu objeto, tendo ocorrido o esgotamento do fim ao qual se propôs.
    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação por perda superveniente de objeto. 
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o julgamento sem resolução de mérito da presente reclamação. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente